Tribunal: CARF
Processo: 16327.720433/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720433/2012-84
ACÓRDÃO
1301-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura de ação judicial antes da lavratura do auto de infração, com
o mesmo objeto, não é obstáculo à formalização do lançamento, mas
impede a apreciação, pela autoridade administrativa a quem cabe o
julgamento, das razões de mérito submetidas ao Poder Judiciário (Sumula
CARF no 1).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, em função de renúncia à instância administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720433/2012-84
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Ribeirão Preto/SP, que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$
2.429.031,90 e R$ 874.451,48, respectivamente, relativo ao ano-calendário 2007.
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão de ganho de capital em
consequência da operação de desmutualização dos títulos patrimoniais da associação civil Bolsa
Mercantil e Futuros (BM&F), em razão da devolução do patrimônio aos associados, auferido pelo
Banco ABN AMRO Real S/A, posteriormente sucedido pela Recorrente, conforme Termo de
Verificação Fiscal (fls. 1.840/1.851).
2.1.

O Banco ABN AMRO Real S/A, era detentor de um título patrimonial da BM&F e
recebeu em razão da desmutualização o valor de R$ 5.001.610,00. Entendeu a autoridade
tributária que a devolução patrimonial por valor acima de aquisição (valor atribuído igual a zero) é
fato gerador do IRPJ e da CSLL. Aduz ainda a autoridade responsável pelo lançamento que esse
ganho não se confunde com a alienação posterior das ações da BM&F S/A.
2.2.

O lançamento foi efetuado com exigibilidade suspensa em razão de o contribuinte
ser litisconsorte no MS n° 2008.61.00.006351-4, onde se busca afastar a incidência do IRPJ e da
CSLL sobre o valor correspondente à atualização dos títulos patrimoniais Bovespa e BM&F, nos
termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional (CTN).
3.

Em impugnação (fls. 1.874/1.919 ), o sujeito passivo alegou em preliminar que o
custo dos Títulos Patrimoniais da Associação BM&F para fins de ganho de capital era de R$
3.358.526,69, conforme registro contábil relativo ao ano-base de 2007 e que a contabilidade faz
prova em favor do contribuinte, conforme art. 276 do então Regulamento do Imposto sobre a
Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99); ainda em preliminar, alegou não ter havido renúncia a
instância administrativa, visto que o mandado de segurança é anterior ao lançamento e pode ser
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720433/2012-84
3
decidido sem apreciação do mérito; quanto ao mérito, alega não ser aplicável o art. 17 da Lei no
9.532, de 1997, pois não há de se falar em devolução de patrimônio aos associados; defendeu a
aplicação do método de equivalência patrimonial e não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a
atualização dos títulos das bolsas; que em razão da liminar concedida no MS, não caberia a
imputação de multa; que a multa isolada não pode ser exigida após o encerramento do ano-base;
que não cabe incidência de juros sobre a multa.
4.

A DRJ deu provimento parcial à impugnação (fls. 2.022/2.033). Entendeu por afastar
a alegação de renúncia da instância administrativa em relação ao aspecto principal da exigência,
visto que o Mandado de Segurança versa sobre incidência e decadência, aplicando as conclusões
do Parecer Normativo Cosit no 07, de 2014, Súmula CARF no 1 e art. 87 da Lei no 6.830, de 1980;
que a interessada não comprovou com documentos hábeis e idôneos o custo do título
patrimonial. Por sua vez, deu provimento para exclusão da multa isolada, visto que o sujeito
passivo estava autorizado a assim proceder com base em decisão judicial, fato que resultou no
lançamento com base no art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, isto é, para prevenir a decadência. A
referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 01/10/2007
DESMUTUALIZAÇÃO.
DEVOLUÇÃO
DE
PATRIMÔNIO
DE
ASSOCIAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO. ESCRITURAÇÃO NÃO LASTREADA POR DOCUMENTOS. CUSTO DE
AQUISIÇÃO EQUIVALENTE A ZERO.
Às operações de desmutualização aplica-se o disposto no art. 17 da Lei n°
9.532/97, cuja tributação incide sobre a diferença entre o valor representativo das
ações recebidas e o custo de aquisição dos títulos patrimoniais. A escrituração faz
prova a favor do contribuinte se comprovada por documentos hábeis. O custo de
aquisição, na ausência de provas quanto aos valores aportados para a constituição
do patrimônio, é zero.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
QUANDO HÁ IDENTIDADE DE OBJETOS.
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720433/2012-84
4
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia
ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA SUSPENDER A
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA SOBRE AS
ESTIMATIVAS NÃO PAGAS NO DECORRER DO ANO. JUROS SOBRE A MULTA
ISOLADA. DESCABIMENTO.
Com a concessão de liminar em mandado de segurança em favor do contribuinte,
não cabe a aplicação de multa de ofício de 50% por descumprimento de obrigação
tributária (deixar de efetuar o pagamento mensal por estimativa), por expressa
previsão legal. Inexistindo multa, descabe juros sobre ela incidente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 01/10/2007
DESMUTUALIZAÇAO.
DEVOLUÇÃO
DE
PATRIMÔNIO
DE
ASSOCIAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO. ESCRITURAÇÃO NÃO LASTREADA POR DOCUMENTOS. CUSTO DE
AQUISIÇÃO EQUIVALENTE A ZERO.
Às operações de desmutualização aplica-se o disposto no art. 17 da Lei n°
9.532/97, cuja tributação incide sobre a diferença entre o valor representativo das
ações recebidas e o custo de aquisição dos títulos patrimoniais. A escrituração faz
prova a favor do contribuinte se comprovada por documentos hábeis. O custo de
aquisição, na ausência de provas quanto aos valores aportados para a constituição
do patrimônio, é zero.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
QUANDO HÁ IDENTIDADE DE OBJETOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia
ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA SUSPENDER A
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE MULTA ISOLADA E JUROS
SOBRE AS ESTIMATIVAS NÃO PAGAS NO DECORRER DO ANO. DESCABIMENTO.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720433/2012-84
5
Com a concessão de liminar em mandado de segurança em favor do contribuinte,
não cabe a aplicação de multa de ofício de 50% por descumprimento de obrigação
tributária (deixar de efetuar o pagamento mensal por estimativa), por expressa
previsão legal. Inexistindo multa, descabe juros sobre ela incidente.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.469/1.510), a Autuada repisa as arguições trazidas na
impugnação, apresenta sumário sobre as operações que resultaram na operação de
desmutualização da BM&F, onde os títulos associativos que possuía foram transformados em
ações da BM&F S/A; preliminarmente, alega nulidade do lançamento em razão de erro na
apuração da base de cálculo do lançamento que atribuiu valor de custo igual a zero, ao passo que
considera como correto o valor de R$ 3.358.526,69, valor atualizado ao longo do tempo, que
resultaria em uma diferença positiva de R$ 1.643.083,31; que a contabilidade faz prova a seu favor
no sentido de corroborar o referido custo, nos termos do art. 275 do RIR/99; que a Fiscalização
não buscou a verdade material ao atribuir custo zero aos títulos patrimoniais; pugna ainda em
preliminar pela nulidade da r. Decisão que não julgou o mérito da exigência em razão da renúncia
à esfera administrativa quanto não se manifestou sobre a operação de desmutualização, pois
entende que a interpretação do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, e pelo ADN/Cosit no 03, de 1996,
é de que se aplicaria apenas as hipóteses de interposição de medida judicial após lavratura do
auto de infração; pugna subsidiariamente, que seja sobrestado o julgamento do presente processo
até a decisão judicial de mérito definitiva, nos termos dos art. 15 e art. 313, V, do Código de
Processo Civil (CPC); quanto ao mérito, que o art. 17 da Lei no 9.532, de 1997, que inexistiu o
pressuposto de devolução do capital, mas transformação de associação civil em sociedade por
ações; que por força da Portaria MF no 785, de 1977, que as atualizações positivas dos títulos
patrimoniais não estão sujeitas ao IRPJ, aplicando-se o regime jurídico da equivalência
patrimonial; que os órgãos reguladores fizeram expressa menção para utilização do método de
equivalência patrimonial para os títulos patrimoniais (Circular BACEN no 1.273, de 1987, e Ofício
Circular CVM no 325, de 1979) e que esse entendimento se infere do Parecer CST no 2.254, de
1981, e Decisão Cosit no 13, de 1997; que a transformação dos títulos não pode ser classificada
como uma operação de alienação, pois os sócios da BM&F foram compelidos a acatar a
transformação dos títulos em ações, pelo mesmo valor, fato que ensejou entendimento, em
operação análoga, se tratar de fato meramente permutativo, conforme entendimento expresso na
Decisão Cosit no 13, de 1997, que se subsumiria ao art. 22 da Lei no 9.249, de 1995. Ao final,
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720433/2012-84
6
requer: preliminarmente (i) a declaração de nulidade do lançamento, (ii) o afastamento da Súmula
CARF no 1 e declaração da nulidade da r. Decisão na parte em que não analisou a operação de
desmutualização e decadência; quando ao mérito, pugna (iii) pelo cancelamento do lançamento
ou, subsidiariamente, (iv) pelo sobrestamento do presente processo.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 09.05.2019,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 2.038), dessa forma, o Recurso
Voluntário interposto em 29.05.2019, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
2.041), é tempestivo.
8.

Como relatado, a r. Decisão exonerou a multa isolada exigida com base no art. 44,
II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996 (multa de 50% sobre as estimativas não pagas). Além disso,
adentrou parcialmente no mérito ao tratar do aspecto quantitativo da infração (custo do título
maior que o apurado pela fiscalização).
9.

Em que pese a r. Decisão ter entendido que houve apenas renúncia parcial à
instância administrativa, em especial, quanto ao aspecto central do lançamento, nomeadamente
sobre a tributação de ganho na operação de desmutualização e a decadência, em face da
impetração do Mandado de Segurança no 2008.61.00.006351-4, ou seja, não obstante a
autoridade julgadora de primeira instância ter concluído que litígio remanesceu apenas em
relação a questão acessória ao mérito da infração principal, isto é, relativo à base de cálculo (custo
do título maior que o apurado pela fiscalização), está-se, de fato, diante de caso de renúncia
integral à instância administrativa, nos termos da Súmula CARF no 1.
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720433/2012-84
7
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
10.

Há renúncia administrativa sempre que antes ou após o lançamento de ofício
quando o sujeito passivo ingressa com ação judicial que tenha o mesmo objeto do processo
administrativo, que é o caso dos autos, em que o MS no 2008.61.00.006351-4, tem objeto
delimitado pelo seguinte pedido:
3. Pedido
3.1 Pedido liminar Em face do exposto, requer-se o deferimento de medida
liminar inaudita altera parte para o fim de seja suspensa a exigibilidade do
Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre o
valor correspondente à atualização dos títulos patrimoniais que as Impetrantes
detinham da Bovespa e da BM&F, espelhados pela conta "Reserva de Atualização
de Títulos Patrimoniais", e que foram convertidos recentemente em ações.
Subsidiariamente, requerem:
i) a suspensão da exigibilidade dos tributos incidentes sobre as atualizações
levadas a efeito até 2002 em razão da decadência do direito de constituir tal
crédito tributário;
ii) caso assim não se entenda, que seja reconhecido que ainda não ocorreu a
hipótese de incidência do IRPJ e da CSL no caso dos autos, o que só pode ocorrer
por força de potencial alienação desses títulos convertidos em ações, declarando-
se, em consequência, a não incidência do IRPJ e da CSL sobre o valor
correspondente às ações que não eventualmente foram alienadas.
(...)
3.2 Pedido final
Em sequência, requerem a notificação da Autoridade Coatora para prestar
Informações, bem como que, ao final, seja concedida a segurança para o fim de
se afastar a incidência do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido sobre o valor correspondente à atualização dos títulos
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720433/2012-84
8
patrimoniais que as Impetrantes detinham da Bovespa e da BM&F, espelhados
pela conta "Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais", e que foram
convertidos recentemente em ações.
Subsidiariamente, requerem:
i) que seja reconhecida a decadência do direito de constituir o crédito tributário
relativo a todas as atualizações levadas a efeito até o ano de 2002;
ii) caso assim não se entenda, que seja reconhecido que ainda não ocorreu a
hipótese de incidência do IRPJ e da CSL no caso dos autos, o que só pode ocorrer
por força de potencial alienação desses títulos convertidos em ações, declarando-
se, em consequência, a não incidência do IRPJ e da CSL sobre o valor
correspondente às ações que não eventualmente foram alienadas.
Por fim, nos termos do art. 365, IV, do Código de Processo Civil, declaram a
autenticidade da documentação por elas acostada aos autos. (g.n.)
11.

A mesma Recorrente que alegou em Recurso Voluntário preliminar de nulidade da
decisão de primeira instância que não enfrentou o mérito central da exigência ao defender a
inexistência de renúncia administrativa, comparece ao processo em 11.08.2025 para noticiar
que em 06.02.2025 transitou em julgado a sentença proferida no MS no 2008.61.00.006351-4,
que reconheceu a inexigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre a operação de desmutualização, isto é,
de que a alteração de títulos patrimoniais da associação por ações tem mero efeito patrimonial
permutativo.
12.

Na referida petição (fls. 2.196/2.198), assinada pelos Advogados Ana Paula
Schincariol Lui Barreto (OAB/SP no 157.658), Leonardo Fernandes Rebello (OAB/SP no 373.982) e
Juliana da Gama Pereira (OAB/DF no 78.979), todos integrantes do escritório Mattos Filho, Veiga
Filho, Marrey Junior e Quiroga Advogados, consta expressamente que:
8. Ato contínuo, a sentença confirmou a liminar, concedendo a segurança para
reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário. Posteriormente, havendo
Remessa Necessária e interposição de Apelação pela Fazenda Nacional, o
Tribunal Regional Federal da 3aRegião negou provimento a ambas. Em seguida, a
Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, alegando suposta nulidade do
acórdão por questão meramente processual, mas o recurso foi inadmitido (vide
Doc. 01).
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720433/2012-84
9
9. Sem mais recursos na esfera judicial, houve trânsito em julgado favorável à
Requerente (vide Doc. 01), razão pela qual é inequívoca a extinção do crédito
tributário vinculado ao presente processo administrativo, nos termos do art. 156,
X, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
10. Ante o exposto, demonstrado e comprovado o trânsito em julgado da
decisão judicial que declarou a inexigibilidade do crédito tributário em questão
referente à desmutualização, requer-se o imediato reconhecimento da extinção
do crédito tributário vinculado ao presente feito, nos termos do art. 156, X, do
CTN, com o consequente arquivamento dos autos. (g.n.)
13.

Entre os documentos juntados pelos advogados signatários, consta apenas o voto
do relator no TRF3, Desembargador Federal Marcelo Saraiva, que, de fato, negou provimento à
Remessa Oficial (fls. 2.232/2.238), em que pese o referido voto isolado ter sido identificado pelos
signatários da petição como sendo “Acórdão Apelação/Remessa Necessária” (fls. 2.231).
14.

Foi juntada ainda certidão de “Trânsito em Julgado” (fls.2.245), de 06.02.205,
genérica, que não faz referência a Acórdão ou a Decisão monocrática que não admitiu o recurso
especial, proferida pelo Desembargador Federal Luis Antonio Johonsom Di Salvo (fls. 2.241/2.243).
15.

Após sustentação oral nesta sessão de julgamento, proferido por uma das
signatárias da referida petição, Dra. Juliana da Gama Pereira (OAB/DF no 78.979), que ratificou
seus termos (no sentido de que a sentença no mandado de segurança havia transitado em
julgado), houve intenso debate na Turma se seria o caso de (i) não conhecer o Recurso Voluntário,
em razão de renúncia à instância administrativa, ou (ii) dar provimento em razão de fato
superveniente, trânsito em julgado com resolução de mérito, onde teria sido afastada a incidência
do IRPJ e da CSLL.
16.

Prevaleceu a primeira solução, que como se verá adiante, evitou a necessidade de
que este Relator tivesse de embargar sua própria decisão.
17.

Ao formalizar o voto, eis que sobreveio indício de ausência de correlação fática
entre os documentos acostados e os fatos trazidos pelos advogados signatários na petição de
11.08.2025.
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720433/2012-84
10
18.

Diante disso, foi efetuada consulta no sítio do TRF3 sobre o andamento processual
do MS no 2008.61.00.006351-4 (fls. 2.246/2.247), onde consta o seguinte evento, ocorrido em
26.09.2019:

19.

Conforme se observa, apenas o relator Desembargador Federal Marcelo Saraiva
negou provimento à remessa oficial e ao apelo da União, outros três Desembargadores Federais
André Nabarrete, Marli Ferreira e Mônica Nobre votaram no sentido de dar provimento à
remessa oficial e à apelação.
20.

Observa-se, ainda, que em 19.10.2022, a 4a Turma do TRF3 decidiu, por
unanimidade, anular o julgamento, em razão da aposentadoria do Desembargador Federal Fábio
Prieto, a fim de que outro julgamento fosse proferido1 (fls. 2.248/2.249).
21.

Por fim, verificou-se, ainda no prazo de formalização deste voto, que em
30.10.2025, a União (Fazenda Nacional), em petição dirigida ao Juiz Federal da 21a Vara Federal de
São Paulo, após historiar a real situação do MS no 2008.61.00.006351-4, requereu a devolução dos
autos ao TRF3, a fim de que possa ser realizado novo julgamento quanto ao mérito do recurso de
apelação da União (fls. 2.250/2.252).
22.

Diante das informações falsas quanto a real situação do MS no 2008.61.00.006351-4
prestadas pelos advogados, visto que não houve trânsito em julgado em favor da Recorrente,
felizmente, com a declaração da renúncia à instância administrativa, nos termos da Súmula CARF
no 1, não se verifica maiores prejuízos à Fazenda Nacional nestes autos.
23.

Informo que, após formalização do presente voto, cópia do Acórdão deverá ser
encaminhada à Presidência do CARF para avaliar sobre a necessidade de representação à Ordem
dos Advogados do Brasil, em razão de prática, em tese, da conduta típica prevista nos art. 34, XIV
da Lei no 8.906, de 1994, que Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do

1
https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=35
794e3de69527ee390586cdaba809fa32d3993b9509196115fa8103ab40fef0314fa37487a55842aafe99e909b1bf5967a369
67afcf0b3d&idProcessoDoc=353175220&codigo=

Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.914 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720433/2012-84
11
Brasil, e art. 6o do Código de Ética e Disciplina da OAB, aprovado pela Resolução no 02, de 2015
(DOU 04.11.2015), nos termos do art. 552 do referido diploma.
Lei no 8.906, de 1994
Art. 34. Constitui infração disciplinar:
[...]
XIV - deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado,
bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para
confundir o adversário ou iludir o juiz da causa;
Código de Ética e Disciplina da OAB
Art. 6o É defeso ao advogado expor os fatos em Juízo ou na via administrativa
falseando deliberadamente a verdade e utilizando de má-fé. (g.n.)

Dispositivo
24.

Em razão de todo o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER o Recurso
Voluntário em razão de renúncia à instância administrativa.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

2 Art. 55. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação do interessado.
§ 1o A instauração, de ofício, do processo disciplinar dar-se-á em função do conhecimento do fato, quando obtido por
meio de fonte idônea ou em virtude de comunicação da autoridade competente.
§ 2o Não se considera fonte idônea a que consistir em denúncia anônima.
Fl. 2263
DF CARF MF
Original